Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGUROS. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS.

INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. ART. 206, § 1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO CONCRETO. SÚMULA 229 DO STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos contratos de seguro a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em 1 (um) ano com início a partir da ciência do fato gerador (art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil). "O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula 229 do STJ).

2. No caso concreto a empresa segurada não comprovou que fez o requerimento administrativo para pagamento à empresa seguradora, logo, não há como aplicar a suspensão do prezo prescricional prevista na súmula 229 do STJ.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Rodorápido Transportes LTDA.,
(Id. 51425100)
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de cobrança de seguro no 1001290-17.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Royal & Sunalliance Seguros
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão veiculada. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos ao artigo 85, §2o do CPC.

A recorrente pugna pela reforma da sentença com os seguintes argumentos:
1)
inexistência da ocorrência de prescrição;
2)
não houve perda da cobertura securitária por violações legais e contratuais pela apelante;
3)
incidência do CDC e inversão do ônus a prova.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a prescrição e declarando a obrigatoriedade da apelada indenizar a apelante.

A seguradora apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 51425104).

O Ministério Público, em manifestação subscrita pelo Dr. Mauro Delfino César, Procurador de Justiça, informa que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, (Id. 55023463).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Rodorápido Transporte LTDA., – em Recuperação Judicial, ora apelante, ajuizou ação ordinária de cobrança de seguro em face Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A, ora apelada, aduzindo que contratou duas apólices de seguro da requerida e que fora vítima de vários sinistros que foram comunicados à seguradora; porém, a mesma não efetuou o pagamento dos sinistros.

Devidamente citada, a seguradora apelada apresentou contestação, na qual suscitou a ocorrência de prescrição, (Id. 51425051). A contestação foi impugnada (Id. 51425089).

Após, sobreveio a sentença, ora objurgada, que reconheceu a prescrição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A empresa recorrente afirma que comunicou à seguradora acerca dos sinistros, conforme e-mail juntado na impugnação, de forma que é inconteste a interrupção do prazo prescricional.

Defende que a seguradora confessa na contestação que não houve recusa formal; logo, não há como considerar o lapso prescricional no caso concreto.

Menciona que nos termos da súmula no 229,
do Superior Tribunal de Justiça, "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Malgrado os argumentos da recorrente verifico que no caso concreto, ocorreu a prescrição.

O e-mail juntado na impugnação pela recorrente, não prova que houve comunicação à seguradora, assim é, porque ele não foi destinado à seguradora apelada, trata-se, na verdade, de um e-mail enviado por um funcionário da corretora de seguros –que não faz parte desta demanda- aos funcionários da empresa apelante, no qual simplesmente relaciona os sinistros.

A propósito, no próprio e-mail é informado que “Quanto a solicitação dos e-mail [sic.], os processos eram conduzidos pelo André que não faz mais parte do quadro de funcionários, sendo assim as tratativas, não termos como enviar, pois a mesmas foram extintas juntamente com o arquivamento do mesmo.” (Id. 51425089, pág. 9), portanto, resta evidente que o e-mail em questão não faz prova de que houve comunicação dos sinistros à seguradora apelada.

Além disso, extrai-se da contestação da seguradora apelada, que não houve a recusa formal, justamente porque não houve a comunicação. Confira-se:

“[...] Assim, a omissão da autora em fornecer a documentação necessária para habilitar eventual direito à cobertura securitária foi determinante para a propositura da ação, que advém sem necessidade. Isso porque,
não houve qualquer recusa formal
, até mesmo
porque não foi oportunizada à Cia contestante a possibilidade de regular o sinistro
. Além de se tratar de exigência contratual, a indispensabilidade de aviso de sinistro é mandamento legal, [...]” (Id. 51425051, pág. 5)

Dessa forma, muito embora a recorrente tivesse ciência dos sinistros não comunicou em tempo hábil, à seguradora apelada, sujeitando à penalidade de perder direito à indenização inserta no artigo 771, do Código Civil.

Art. 771.
Sob pena de perder o direito à indenização
, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as conseqüências. (Destaquei)

Assim, como não houve a comunicação dos sinistros à seguradora, o prazo prescricional, não se interrompeu, operando-se a prescrição nos termos do artigo 206, §1o, “b” do CC:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS (RCF-DC). CARGA FURTADA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, COM LASTRO NO ART. 487, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO NÃO ESTARIA PRESCRITA. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO ÂNUO. ART.
206
,
§ 1o
, INC.
II
, B, DO
CÓDIGO CIVIL
/2002. TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEMANDA AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0504130-89.2012.8.24.0008
, de Blumenau, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. em 14-11-2017).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGUROS. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CARGA AVARIADA. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. ART. 206, § 1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229 DO STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de seguro a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em 1 (um) ano com início a partir da ciência do fato gerador (art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil). "O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula 229 do STJ). (TJ-SC - AC: 00291605220138240008 Blumenau 0029160-52.2013.8.24.0008, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 06/03/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Além disso, a sentença não é contrária à súmula 229, do Superior Tribunal de Justiça.

A respectiva súmula dispõe que
"o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição, até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Ora, a redação da súmula é de clareza hialina ao disciplinar que a suspensão do prazo de prescrição ocorre a partir do pedido de pagamento, e como visto,
não há nos autos documento idôneo apto a comprovar que a recorrente comunicou a seguradora acerca dos sinistros, logo,
inexistindo a comunicação é de concluir pela fluência do prazo prescricional
.

Destarte não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021